Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-40.2024.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008056-40.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, SIMPLES, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[R RIBEIRO DA SILVA COMERCIO DE AREIA LTDA - CNPJ: 08.573.799/0001-17 (APELANTE), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INEXIGÍVEL REFERENTE À TACIN. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA DE OUTRO DÉBITO TRIBUTÁRIO À ÉPOCA DA EXCLUSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA TACIN ATESTADA PELO STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução de mérito, por ausência de prova pré-constituída acerca da ilegalidade da exclusão da impetrante do regime do Simples Nacional, formalizada por termo de exclusão.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em saber:
(i) se a exclusão da empresa do Simples Nacional baseou-se exclusivamente em débito cuja exigibilidade estaria suspensa (TACIN);
(ii) se a existência de outros débitos tributários, não impugnados no mandado de segurança, compromete a tese da apelante; e
(iii) se a cobrança da TACIN é inconstitucional, a justificar a suspensão de sua exigibilidade.

III. Razões de decidir

3. O termo de exclusão não discriminou especificamente os débitos que motivaram a medida, limitando-se a mencionar débitos omissos com a Fazenda Pública Estadual.
4. Os autos revelam a existência de pendência de IPVA à época da exclusão, a qual não foi comprovadamente quitada antes da data da efetivação da exclusão.

5. Ainda que se admitisse a existência apenas do débito referente à TACIN, o STF, no julgamento do Tema 1282 da repercussão geral (j. 26.3.2025), firmou a constitucionalidade da cobrança dessa taxa.

6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, o que não se verifica no caso concreto, pois a discussão demanda dilação probatória acerca da origem e da exigibilidade dos débitos e da regularidade fiscal da impetrante, inviável na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A exclusão de contribuinte do Simples Nacional, diante da existência de débitos tributários não quitados à época do ato, é legítima e não se afasta mediante alegação genérica de inexigibilidade baseada em tributo cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. A ausência de prova pré-constituída impede a utilização do mandado de segurança para reverter a medida administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, I e IV; LC nº 123/2006; Lei nº 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1346157 RG, Tema 1282, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R. RIBEIRO DA SILVA COMÉRCIO DE AREIA LTDA.
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança n. 1008056-40.2024.8.11.0015, impetrado em face de ato de servidor da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, relacionado à exclusão da empresa do regime do Simples Nacional, por necessidade de dilação probatória.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a exclusão decorreu exclusivamente da cobrança da
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
, constante na
Certidão de Dívida Ativa nº 2018754713
, cuja exigibilidade estaria suspensa por força do trânsito em julgado da
ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000
, proposta no âmbito estadual.

Alega que os documentos anexados ao
mandamus
demonstram que esse era o único débito existente, e que, por isso, haveria direito líquido e certo à reinclusão no regime do Simples Nacional. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que a segurança seja concedida.

Não houve apresentação de contrarrazões, visto que não houve triangulação processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, por inexistência de interesse público na lide (ID 283118884).

O feito permaneceu sobrestado até o trânsito em julgado do
Tema 1282 da repercussão geral
no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da exclusão da empresa impetrante do regime do Simples Nacional, formalizada pelo Termo de Exclusão nº 223554/1908/68/2023, emitido por servidor da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, sob a alegação de existência de débitos fiscais estaduais.

Segundo a empresa apelante, o único débito existente seria aquele inscrito na CDA nº 2018754713, referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, cuja exigibilidade estaria suspensa em razão de decisão proferida na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, transitada em julgado no âmbito do TJMT. Com base nesse argumento, impetrou mandado de segurança com o objetivo de anular a cobrança e obter a reinclusão no regime do Simples Nacional.

A sentença, contudo, reconheceu a ausência de prova pré-constituída quanto à ilegalidade do ato administrativo impugnado e entendeu que a apuração da origem e da abrangência dos débitos exigiria dilação probatória, o que é incabível na via mandamental. Por essa razão, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Do Simples Nacional e das condições de permanência

No recurso, a empresa sustenta que preenchia os requisitos para permanecer no Simples Nacional e que a exclusão teria sido ilegal, pois se basearia exclusivamente na cobrança da TACIN, tributo que, segundo alega, não possuiria exigibilidade.

Cumpre destacar que o Simples Nacional é um regime tributário favorecido, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, destinado às microempresas e empresas de pequeno porte, cuja permanência está condicionada ao cumprimento de diversos requisitos, inclusive a regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas.

O Termo de Exclusão impugnado não especifica o débito que motivou a exclusão, limitando-se a mencionar “débitos omissos com a Fazenda Pública Estadual”, sem detalhamento da natureza ou da origem dos valores. A impetrante afirma que o único débito seria o da TACIN, constante da CDA nº 2018754713. No entanto, os autos revelam a existência de outra pendência à época — especificamente relativa ao IPVA —, conforme consta do documento de ID 280515859.

Ainda que a apelante alegue ter quitado posteriormente esse débito, não comprovou que o tenha feito antes da efetivação da exclusão, em 28/11/2023. Dessa forma, não há prova segura de que a exclusão tenha decorrido exclusivamente da TACIN, o que fragiliza a tese sustentada no recurso.

Da constitucionalidade da TACIN

Ainda que se admitisse, em tese, que a TACIN fosse o único débito existente, é necessário observar que sua cobrança foi recentemente considerada legítima pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1282 da repercussão geral, encerrado em 26/03/2025, ocasião em que se fixou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Assim, a alegação de inconstitucionalidade da TACIN, que fundamentava parte da pretensão da apelante, não subsiste diante da posição firmada pela Suprema Corte.

Da ausência de direito líquido e certo

O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída e não admite dilação probatória. A discussão sobre a origem e a exigibilidade dos débitos, bem como sobre a regularidade fiscal da apelante à época da exclusão, demanda análise aprofundada de fatos, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão por essa via.

Conclusão

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de extinção do mandado de segurança, nos termos dos arts. 485, I e IV, do CPC, c/c art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025